Tribunal: STF
Processo: HC 117734
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Peculato e prevaricação. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo fiscal. Autorização judicial. Decisões devidamente motivadas. Indícios suficientes da participação do paciente nos delitos investigados. 3. Sucessivas prorrogações do período de escuta telefônica. Necessidade de continuidade das investigações justificada pela complexidade dos fatos e do modus operandi dos investigados. 4. Alegação de incompetência da Justiça Militar para apreciar as medidas cautelares. Investigação pelo suposto envolvimento de policial militar na prática do crime do art. 290 do CPM (tráfico, posse ou uso de entorpecente). Medidas deferidas por juiz competente. O delito inicialmente apurado não era o de tráfico internacional, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. 5. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes do STF. 6. Inexistência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.